Tribunal: TJMT
Processo: 1014937-86.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014937-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO LUIZ GOMES - CPF: 569.614.801-87 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0068-41 (APELANTE), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), ANGELICA EIKO YOSHIDA - CPF: 163.163.998-63 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0068-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. EXTRAVIO APÓS REPARO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando a apelante solidariamente ao pagamento de R$ 1.655,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de vício em aparelho celular e posterior extravio após reparo em assistência técnica autorizada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fabricante responde solidariamente pelo extravio do produto após reparo em assistência técnica autorizada, quando o extravio ocorreu durante o transporte pelos Correios; e (ii) saber se o quantum indenizatório fixado para danos morais está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

4. O extravio do produto pelos Correios durante a devolução após reparo constitui fortuito interno relacionado aos riscos da atividade da fabricante, não configurando causa excludente de responsabilidade, uma vez que o serviço postal foi escolhido pela própria apelante como meio de devolução do produto reparado.

5. A responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é objetiva e solidária, recaindo sobre a apelante o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor, independentemente da aferição de dolo ou culpa específica quanto ao extravio.

6. Os danos materiais encontram amparo no art. 18, § 1º, inciso II, do CDC, assegurando ao consumidor o direito à restituição da quantia paga quando o vício não é sanado no prazo legal.

7. Os danos morais restaram configurados, ultrapassando o mero aborrecimento, considerando a privação do uso de bem essencial na sociedade contemporânea e a inércia da apelante em solucionar administrativamente o problema.

8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 merece redução para R$ 5.000,00, montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem proporcionar enriquecimento sem causa, mas suficiente para desestimular a reiteração da prática ilícita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A fabricante responde solidariamente pelo extravio de produto após reparo em assistência técnica autorizada, mesmo quando ocorrido durante transporte postal, por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e assegurando eficácia pedagógica."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, II, e 18, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.450.434; STJ, AgInt no AREsp 1.095.795/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.03.2018; TJ-MT, Apelação nº 1003105-49.2018.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por
IVO LUIZ GOMES
, que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais
.

Alega a recorrente, em síntese, que não praticou ato ilícito, tendo prestado corretamente o serviço de assistência técnica solicitado pelo autor, com comprovação de envio do aparelho celular reparado por meio da logística reversa, conforme ordem de serviço n. SOBR6150012303060088 e código de rastreamento TE835417814BR.

Argumenta que
“não há prova mínima de que a conduta da empresa fora determinante para ocorrência do fato”,
sustentando que o extravio do bem se deu por falha exclusiva dos Correios, e não por culpa da fabricante. Afirmou que o vício encontrado era leve, pontual e solucionado com atualização de software, sem necessidade de troca de peças, o que afastaria qualquer hipótese de defeito reiterado.

Para reforçar sua tese, argumenta que a condenação por danos materiais e morais é desproporcional, sustentando que o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano extrapatrimonial ultrapassa a razoabilidade e proporcionalidade, dada a ausência de má-fé ou conduta reprovável por parte da empresa. Requer, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Por fim, requer que seja reformada integralmente a sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais e, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, adequando-o às peculiaridades do caso concreto e à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

Recolhimento do preparo, id. 293645383.

Contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo a responsabilidade solidária da fabricante e a ocorrência dos danos, argumentando que a indenização foi fixada em patamar adequado, id. 292309918.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por
IVO LUIZ GOMES
, que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cinge-se a exordial à propositura de ação de natureza indenizatória, cumulada com pedido de tutela de urgência, fundamentada em alegado vício de funcionamento de aparelho celular da marca Motorola, modelo XT2231-1 Moto G22 adquirido pela parte autora, cuja assistência técnica, acionada dentro do prazo de garantia, teria se revelado ineficaz na reparação do produto no prazo legal. Postula-se, em sede liminar, a suspensão da cobrança da última parcela contratual e, no mérito, a restituição do valor despendido, a título de danos materiais, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, custas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo de origem julgou procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela,
restou incontroverso que o produto não foi entregue ao autor, conforme confirmado pela manifestação dos Correios (ID. 167792049), que informaram a ocorrência de entrega indevida.

Diante da não entrega do produto, o autor tem o direito de requerer a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, nos termos do artigo 35 do CDC
, que dispõe:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia paga, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Assim, diante da comprovação da não entrega do produto, a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos é medida que se impõe.

Quanto à responsabilidade entre as rés, a ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA alega que a responsabilidade pela entrega é da MOTOROLA, fabricante do produto. Contudo, ambas as rés integram a cadeia de fornecimento, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Dessa forma, ambas as rés devem ser condenadas solidariamente à devolução dos valores pagos pelo autor.

No que tange a pretensão
indenizatória à título de danos extrapatrimoniais
, verifica-se que no caso concreto ultrapassam o limite do mero aborrecimento, fazendo emergir o dever de indenizar.

Isto porque, deve ser considerada a recalcitrância da Requerida em resolver o problema, aliada ao fato de a consumidora ter se privado, em pouco tempo após a compra, de usufruir de produto tão agregado à vida contemporânea, como o aparelho celular.

Como sabido, a indenização por danos morais é um meio de mitigar o sofrimento, sob forma de conforto, e não o pagamento de um preço pela dor ou humilhação, não se lhe podendo atribuir a finalidade de enriquecimento, sob pena de transformar em vantagem a desventura ocorrida.

Em relação ao
quantum
indenizatório, no momento do arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade.

Verifico que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa da Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
IVO LUIZ GOMES
para
CONDENAR, solidariamente,
as Requeridas
MOTOROLA INDUSTRIA LTDA e ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
, ao pagamento de
R$ 1.655,00(mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) a titulo de dano material,
acrescidos de juros (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do desembolso, bem como,

ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do presente
decisum [...]”

Pois bem.

A controvérsia centra-se na responsabilidade da apelante pelo extravio do aparelho celular após o envio à assistência técnica autorizada e na configuração dos danos materiais e morais indenizáveis.

De início, imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o apelado é destinatário final do produto (art. 2º), enquanto a apelante e a empresa corré qualificam-se como fornecedoras (art. 3º).

Nesse contexto, a responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independendo da demonstração de culpa e somente podendo ser afastada nas hipóteses do § 3º do mesmo dispositivo, ou seja, quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que o consumidor adquiriu, em 30 de dezembro de 2022, um aparelho celular da marca Motorola, modelo XT2231-1 Moto G22 128GB, na cor azul, pelo valor de R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), com a contratação adicional de garantia estendida pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor de R$ 389,37 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), totalizando o montante de R$ 1.888,37 (mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Consoante se extrai dos documentos acostados, após aproximadamente três meses de uso, o equipamento passou a apresentar falhas de funcionamento decorrentes de superaquecimento, razão pela qual o consumidor, em 7 de março de 2023, encaminhou o bem à assistência técnica autorizada da fabricante – “Help Manutenção” –, ocasião em que foi diagnosticada instabilidade e travamento do sistema, procedendo-se à atualização do software.

Embora a empresa apelante tenha promovido o envio do aparelho supostamente reparado via serviço postal, conforme comprovante de postagem registrado sob o código TE835417814BR, restou evidenciado que
o produto não chegou a ser efetivamente entregue ao consumidor
, tendo os Correios informado a ocorrência de “entrega indevida” do objeto postal, sem êxito na tentativa de recuperação da remessa.

Diante desse cenário, a questão controvertida reside em definir se a apelante, na condição de fabricante, responde solidariamente pelo
extravio do produto após o reparo
na assistência técnica autorizada.

A esse respeito, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

O § 1º do referido dispositivo complementa:

"§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço."

Da interpretação sistemática dos dispositivos supracitados, extrai-se que todos os integrantes da cadeia de fornecimento
respondem solidariamente pelos vícios do produto, incluindo o fabricante e o comerciante.
Esta responsabilidade solidária não se limita apenas ao vício propriamente dito, mas estende-se a todas as consequências decorrentes da tentativa de saneamento do defeito, inclusive o eventual extravio do produto durante o processo de assistência técnica.

No caso em exame,
o vício do produto é fato incontroverso
, tanto que a apelante reconhece a existência do defeito e o encaminhamento do aparelho à assistência técnica para reparo. Igualmente
incontestável é o extravio do produto
após o conserto, impossibilitando sua devolução ao consumidor.

A alegação da apelante de que o extravio teria ocorrido por culpa exclusiva dos Correios
não afasta sua responsabilidade
, pois não configura a hipótese de exclusão prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

De fato, muito embora o CDC tenha acolhido os postulados da responsabilidade objetiva, que desconsideram os aspectos subjetivos da conduta do fornecedor, ele não deixou de estabelecer um elenco de hipóteses que mitigam aquela responsabilidade, denominadas “causas excludentes”, cujo fundamento é a inexistência do nexo causal. Consoante entendimento firmado no REsp. nº 1.450.434, o “caso fortuito” e a “força maior” são espécies do gênero
fortuito externo
, no qual se enquadra a “culpa exclusiva de terceiro”.

Nesse gênero, o fato tem de ser imprevisível e inevitável, estranho à organização da empresa. Destaque-se que o
“fortuito externo” não se confunde com o “fortuito interno”,
que, apesar de também ser imprevisível e inevitável, relaciona-se aos
riscos da atividade
, inserindo-se na estrutura do negócio.

Assim, caracterizado o fortuito interno, subsiste a responsabilidade integral do fornecedor pela reparação dos danos.

Na relação de consumo, o terceiro a que se refere o dispositivo é aquele alheio à cadeia de fornecimento, o que não é o caso dos Correios, que atuou como prestador de serviço escolhido pela própria fabricante para a devolução do produto.

Ora, se o envio de produtos para a assistência técnica é procedimento de rotina da requerida, ora apelante, o possível extravio está relacionado aos
riscos da atividade
, de modo que a falha na prestação do serviço é caracterizada como fortuito interno, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é no sentido de que a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando o fato de terceiro é causa exclusiva do dano e completamente estranho à atividade desenvolvida, situação não verificada nos autos, já que a apelante, como fabricante, integra a cadeia de fornecimento e é responsável por todo o processo de assistência técnica, incluindo a logística de devolução do produto, vejamos:

“Tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG , Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018).

Dessa forma, revela-se despicienda a controvérsia acerca da atribuição de culpa pelo extravio do produto — se imputável aos Correios ou à assistência técnica —, uma vez que a responsabilidade civil, no âmbito das relações de consumo, é objetiva e solidária entre todos os entes integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, recai sobre a apelante o dever jurídico de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor, independentemente da aferição de dolo ou culpa específica.

No que tange aos
danos materiais
, diante do extravio do bem e da consequente impossibilidade de sua restituição ao consumidor, revela-se acertada a condenação imposta à apelante para devolver a quantia desembolsada pela parte autora.

Tal providência encontra amparo no art. 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura ao consumidor, em casos de vício não sanado no prazo legal, o direito de exigir “
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”.

No tocante
aos
danos morais
, tenho que estes restaram devidamente configurados no caso concreto, não se tratando de mero dissabor ou simples aborrecimento cotidiano.

O consumidor adquiriu um aparelho celular novo que, em pouco tempo, apresentou defeito. Após encaminhar o produto à assistência técnica, não logrou êxito em reavê-lo, permanecendo privado do uso de bem essencial na sociedade contemporânea por período considerável, tendo que recorrer ao Poder Judiciário para obter a reparação de seu prejuízo, diante da inércia da apelante em solucionar o problema administrativamente.

Resta averiguar, portanto, se o
quantum

arbitrado
pela sentença apelada, para compensar tal lesão, está em conformidade com o ordenamento jurídico e apto a atender à finalidade repressiva e pedagógica do instituto em questão.

Na indenização por danos morais, deve-se levar em consideração que o infrator tem de ser punido pela violação ao bem imaterial da vítima e, ao mesmo tempo, sofrer um desfalque patrimonial capaz de inibi-lo à reiteração da prática ilegal, compensando-se razoavelmente o abalo que foi impingido ao indivíduo, de modo a diminuir os dissabores, sem, todavia, causar o chamado enriquecimento ilícito.

SERGIO CAVALIERI FILHO orienta que
“Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia de reparação pelo dano moral.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, p. 88).

Dessa forma, para fixar o valor da indenização o julgador deve se pautar em critérios equitativos e justos, utilizando-se sempre do bom senso, da moderação, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de verificar os elementos probatórios existentes nos autos e sem afastar-se dos objetivos da reparação pecuniária do dano moral.

O
quantum
fixado em sentença - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - merece reparo, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não
proporcione enriquecimento sem causa
do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Portanto, merece parcial provimento o recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025